Tribunal: TJSP
Processo: 2255862-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recurso contra a decisão que manteve a determinação de expedição de mandado de levantamento em favor da Municipalidade. Intempestividade. Pedido de reconsideração que não interfere na fluência do prazo recursal. Recurso não conhecido.